Tribunal: TJDFT
Processo: 0739490-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. RESTRIÇÃO A VISITA DE MENOR. IRMÃO DO APENADO. NORMA INFRANORMATIVA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O direito à visitação de familiares é assegurado constitucionalmente (CF, art. 5o, LXIII) e pela Lei de Execução Penal (art. 41, X), como instrumento de preservação dos vínculos afetivos e promoção da dignidade da pessoa humana.
2. A visita de menores de 18 anos pode ser restringida por ato judicial motivado, conforme previsão expressa no §1o do art. 41 da LEP.
3. A Portaria no 8/2016 da Vara de Execuções Penais do DF estabelece que, quanto a menores de 18 anos, apenas filhos do apenado podem realizar visitas, desde que acompanhados por representante legal.
4. A jurisprudência do TJDFT reconhece a validade da restrição imposta pela Portaria, com fundamento nos princípios da prioridade absoluta e da proteção integral da criança e do adolescente.
5. Inexistindo circunstância excepcional que justifique a flexibilização da norma administrativa, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de visita de irmão menor.
6. Recurso conhecido e não provido.